Tribunal: TJSP
Processo: 1007367-19.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos da ré e da seguradora denunciada.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art.

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos da ré e da seguradora denunciada.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade (art. 37, § 6o, CF), que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Prova testemunhal colidente, que favorece o autor, sendo forçoso concluir pela manutenção da parcial procedência da ação.

Não obstante fundada a ação na culpa do motorista do ônibus da ré, deve a ação ser julgada sob o âmbito da responsabilidade objetiva em relação à empresa de transporte público.

Não é óbice ao recebimento de pensão mensal vitalícia o fato de autor já ser aposentado na época do acidente. Nos termos do art. 950, caput, do CC, faz jus à pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Reforma da sentença, de ofício, quanto à possibilidade de se postular o pagamento das pensões de uma só vez, afastando-a nesse aspecto, por ausência de pedido na inicial.

O pedido condenatório para custear "eventuais cirurgias, caso precise...", deve ser interpretado durante a vida do autor, porque não houve limitação temporal nesse pedido. Manutenção da condenação da ré no pagamento dessas verbas, mediante prova da prescrição médica e do respectivo desembolso, após a propositura da ação, relacionados às lesões que sofreu no acidente aqui narrado, a serem apurados em liquidação, e outras intervenções médicas necessárias que custear, a serem apuradas também em liquidação até o final da vida do autor.

Manutenção da indenização por danos morais. Danos morais e danos estéticos que não se confundem. Havendo cobertura no contrato de seguro para danos corporais, é mantida a condenação da seguradora litisdenunciada no pagamento da indenização por danos estéticos. Havendo, também, estipulação em favor de terceiros, possível a cobrança da indenização diretamente pelo autor em relação à seguradora.

Ausência de interesse recursal da seguradora em relação à (a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária, porque lhe foram concedidos na sentença; (b) limitação de sua condenação ao contrato de seguro, porque isso já constou da r. sentença e (c) sua condenação no pagamento de verbas da sucumbência ao não opor resistência ao pedido, porque tal condenação não constou da r. sentença.

Apelação da seguradora conhecida em parte e não provida.
Apelação da ré parcialmente provida.